Tribunal: TJPA
Processo: 0801725-74.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801725-74.2021.8.14.0006

APELANTE/APELADO: CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA CORREIA

APELANTE: DIEGO DA COSTA ALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §2°, II, DO CP – ROUBO MAJORADO
–

CONCURSO DE AGENTES
– 01)
DECLARADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RELAÇÃO AO APELANTE
CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA CORREIA

– RECORRENTE QUE VEIO À ÓBITO – APLICAÇÃO DO ART. 107, I, DO CP
.
Na espécie,
por meio de decisão monocrática proferida em 19/12/2022, foi extinta a punibilidade do apelante em decorrência de seu falecimento, com fulcro no art. 107, I, do CP;
02) EXAME DO PLEITO APRESENTADO NO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR
DIEGO DA COSTA ALVES
–
REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA
– REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – IM
PROCEDÊNCIA.
Ainda que reconhecida a atenuante da confissão espontânea, não cabe a
redução
da
pena
aquém do
mínimo

legal
na segunda fase do apenamento, sob
pena
de violação ao sistema trifásico adotado pelo Código
Penal
, na esteira do que estatui a súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes colacionados;
03) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
– UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em
CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA CORREIA E DIEGO DA COSTA ALVES
,
por meio da defensoria pública, interpuseram o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua.

Narra a denúncia que no dia 09/02/2021, por volta de 18h00, no conjunto PAAR, localizado no município de Ananindeua, os acusados Carlos Henrique de Almeida Correia e Diego da Costa Alves, em concurso e unidade de desígnios, subtraíram para si, mediante violência e grave ameaça, imposta com o que parecia ser uma arma de fogo, 01 (um) aparelho celular, marca LG, pertencente à vítima Abnilza Maria Costa da Conceição.

De acordo com o Ministério Público, a vítima caminhava em direção a parada de ônibus na companhia de sua filha e de sua irmã, quando foi abordada pelos denunciados, que chegaram em uma motocicleta. Durante a ação criminosa, o denunciado que estava na garupa, desceu com a mão por baixo da camisa e anunciou o assalto, proferindo, textuais:
“Tia, é um assalto, passa o celular!”.

Em seguida, o criminoso começou a revistar a vítima, subtraindo seu aparelho celular, que estava na cintura. Em poder do bem móvel, os denunciados empreenderam fuga. Ato contínuo, a polícia militar fazia ronda ostensiva, quando avistaram os acusados, os quais vinham na direção contrária a viatura e, depois que notaram a presença dos militares, dobraram em outra via. Diante da atitude suspeita, a guarnição policial resolveu abordá-los para averiguação de rotina, oportunidade em que foi encontrado com um dos infratores um aparelho celular, marca LG, cor dourada, que na ocasião não soube desbloquear e, quando questionado, afirmou que era de sua mãe.

Ante a situação suspeita, os acusados foram encaminhados a delegacia de polícia, para averiguação, quando no trajeto, o aparelho celular tocou, momento em que os denunciados tentaram empreender fuga da viatura, mas sem êxito. Então, um dos militares, atendeu a chamada e tomou conhecimento que se tratava da vítima Abnilza Conceição, proprietária do aparelho. Durante a ligação, a vítima ainda descreveu as características dos infratores, as quais coincidiam com as dos suspeitos que estavam dentro da viatura.

A vítima se deslocou até a delegacia, onde reconheceu o bem apreendido e os acusados como os autores do roubo.

Por tais fatos, os acusados foram denunciados pelo crime de roubo praticado em concurso de agentes.

Transcorrida a instrução processual,

o juízo
a quo
julgou procedente a denúncia e condenou Carlos Henrique de Almeida Correia e Diego da Costa Alves, igualmente, as penas de 05 (cinco) anos e 04 (meses) de reclusão, a serem cumpridas em regime inicial semiaberto e o pagamento de 13 (treze) dias-multa, em razão da prática do crime descrito no art. 157, §2°, II, do CP.

Inconformados, interpuseram em petições distintas, recursos de apelação em razão da sentença condenatória proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua.

O apelante Diego da Costa Alves, por meio de defensor público, a requer fixação da pena abaixo do mínimo legal, uma vez que entende que a súmula 231, do C.STJ, ofende as normas constitucionais em vigor.

Por sua vez, Carlos Henrique de Almeida Correia, por meio de advogado particular, também requereu a fixação da pena-base abaixo do mínimo legal, pois, compreende, igualmente, que a súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça é inconstitucional.

Em
contrarrazões,
o Ministério Público se manifestou pelo improvimento dos recursos.

A Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e o improvimento dos recursos.

Em tempo, registre-se que os advogados do apelante
Carlos Henrique de Almeida Correia
, apresentaram petição nos autos (ID 9556668), informando que o recorrente veio à óbito no dia 13/05/2022, consoante certidão de óbito acostada ao processo em epígrafe (ID 9556670), requerendo, ao final, a extinção da punibilidade conforme determina o art. 107, I, do Código Penal.

Com efeito, por meio de decisão monocrática proferida em 19/12/2022 (ID 12272834), extingui a punibilidade do mencionado apelante em decorrência de seu falecimento com fulcro no art. 107, I, do CP, sendo, ainda, determinado o devido registro no sistema, bem como, o prosseguimento do recurso de apelação apenas em relação ao corréu
Diego da Costa Alves
, que, como visto, também recorreu a esta instância superior, postulando pela reforma da sentença condenatória.

É o relatório
.

À revisão, coube a Desa. Vania Bitar.

VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso, apresentado por Diego da Costa Alves e passo ao exame do pedido apresentado por este apelante, considerando que foi extinta a punibilidade de Carlos Henrique de Almeida Correia em razão de seu falecimento.

PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.

O apelante, postula pela reforma da sentença,

requerendo fixação da pena abaixo do mínimo legal, pois entende que a súmula 231, do C.STJ, ofende as normas constitucionais em vigor.

No entanto, adianto, desde já, que o pleito não merece acolhimento.

Na espécie, o juízo de primeiro grau fixou a pena-base em desfavor do apelante Diego da Costa Alves, no mínimo legal (ID 6223865), previsto para o crime de roubo, isto é, 04 (quatro) anos de reclusão e mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, razão pela qual, neste ponto, não há nenhuma alteração a ser efetuada.

Na segunda fase da dosimetria da
pena
, o juízo singular, corretamente, reconheceu em favor do
apelante
a atenuante da confissão espontânea,
ex vi
do art. 65, I, do CP, todavia, deixou de aplicá-la, pois, como visto, a
pena
-base foi fixada no
mínimo

legal
, consoante o disposto na súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, em que pese a irresignação apresentada pela defesa, entendo que a decisão ora combatida deve se manter incólume, pois o magistrado de primeiro grau, ao reconhecer, mas não aplicar a atenuante da confissão, agiu dentro dos parâmetros constitucionais e legais em vigor, pois como se sabe, é pacífico tanto nesta Egrégia Corte de Justiça como em outros tribunais, pátrios e superiores, que nenhuma atenuante poderá baixar a
pena
base aquém do
mínimo

legal
, que neste caso é de 04 (quatro) anos de reclusão, conforme determina a súmula 231, do C. STJ,
verbis
:
A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
."

Ademais, a súmula mencionada alhures, é resultado de demandas repetitivas e entendimentos pacificados dos Tribunais Superiores. O Supremo Tribunal Federal, aliás, ao julgar o mérito do Tema 158 da Repercussão Geral reafirmou jurisprudência no sentido de que
"
circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
".

Portanto, diante de tais fatos e circunstâncias, a súmula deve ser plenamente aplicada e, por consequência rejeitado o pleito apresentado pelo
apelante
.

Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMÍCIDIO QUALIFICADO.
DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE. FIXAÇÃO DA PENA EM PATAMAR ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
.
1. Fixada a pena-base no mínimo legalmente previsto, inviável a redução da pena, pelo reconhecimento da confissão espontânea, prevista no art. 65, inc. III, "d", do Código Penal - CP, conforme dispõe a Súmula n. 231 desta Corte
. 2.
"Não há falar em aplicação do instituto do overruling, porquanto inexiste argumentação capaz de demonstrar a necessidade de superação da jurisprudência consolidada desta Corte Superior" (AgRg no REsp 1882605/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, DJe 31/8/2020). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no REsp n. 2.077.419/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma
, julgado em
13/5/2024, DJe de 15/5/2024
.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ.
1. Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 2. Cumpre asseverar, inicialmente, a impossibilidade deste Sodalício analisar alegação não submetida previamente ao Tribunal a quo, sob pena de indevida supressão de instância. Dessarte, verifica-se da leitura do acórdão recorrido que a pretensão de desclassificação da conduta de roubo para furto não foi objeto de debate pela Corte de origem, o que obsta o conhecimento por este Tribunal. Ademais, ainda que assim não fosse, "a desclassificação pretendida não pode ser concedida ante a necessidade de reanálise probatória" (fl. 159), como bem observado pelo parecer ministerial de cúpula. Precedentes.
3. No mais, verifica-se que a Corte de origem invocou fundamentos para não reduzir a pena aquém do mínimo legal que estão em consonância com o entendimento, inclusive sumulado, deste Tribunal superior, cuja jurisprudência é firme no sentido de que a incidência de atenuantes na segunda fase da dosimetria não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, na forma da Súmula n. 231/STJ, sob pena de violação do princípio que veda a proteção insuficiente do bem jurídico tutelado, no caso, o patrimônio. Precedentes.
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 864.943/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT),
Sexta Turma
, julgado em
8/4/2024, DJe de 11/4/2024
.)

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECURSO DA DEFESA. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea não pode conduzir à fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal, nos termos do enunciado 231, do Superior Tribunal de Justiça, e das teses firmadas nos temas 190, do Superior Tribunal de Justiça, e 158, do Supremo Tribunal Federal, que já reconheceram a compatibilidade do enunciado combatido com a Constituição Federal.
(TJDF 0001448-54.2019.8.07.0007 1868825, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento:
23/05/2024
, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação:
05/06/2024
).

APELAÇÃO CRIMINAL -
ROUBO
MAJORADO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS E NEM SEQUER QUESTIONADAS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO - IMPERTINÊNCIA -
DOSIMETRIA - MITIGAÇÃO DAS PENAS-BASE AQUÉM DOS MÍNIMOS LEGAIS - IMPOSSIBILIDADE - RECURSOS DESPROVIDOS
.
1. Inviável a pretensão de desclassificação do crime de roubo para o de furto se demonstrado que os agentes subtraíram coisa alheia móvel mediante grave ameaça. 2. A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução das penas abaixo dos mínimos legais (Súmula n.º 231 do STJ e RE 597270 QO-RG do STF). 3. Recursos não providos
. (TJMG - Apelação Criminal: 0187951-96.2021.8.13.0024 1.0000.23.233360-9/001, Relator: Des.(a) Eduardo Brum, Data de Julgamento:
05/06/2024
, 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação:
07/06/2024
).

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, e acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do

recurso apresentado por
DIEGO DA COSTA ALVES
e a ele
NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

DESA. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 16/07/2024